Tribunal: TJPA
Processo: 0802150-50.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802150-50.2025.8.14.0301

APELANTE: T. H. B. D. A., RAFAELA BARROS DE ARAGAO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ILICITUDE DA RESCISÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, confirmou a determinação de reativação/manutenção do plano de saúde de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconheceu a ilegalidade do cancelamento contratual e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento observou os requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; (ii) saber se a operadora comprovou a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável à validade da rescisão contratual; (iii) saber se são procedentes as alegações de inaplicabilidade do CDC, de incorreta distribuição do ônus da prova e de risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema; e (iv) saber se subsiste a condenação por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 admite a suspensão ou rescisão unilateral do contrato apenas em caso de inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de mora.

4. A notificação prévia constitui pressuposto de validade da rescisão unilateral, não bastando alegação genérica de seu envio, incumbindo à operadora comprovar, de forma idônea, a ciência do consumidor, por se tratar de fato extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. No caso concreto, a apelante não individualizou documento hábil a demonstrar a efetiva ciência da consumidora no prazo, acerca da inadimplência e do iminente cancelamento, razão pela qual subsiste a conclusão de ilicitude da rescisão contratual.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ, incidindo os deveres de boa-fé, transparência e informação adequada.

7. Os argumentos recursais relacionados a equilíbrio atuarial, sustentabilidade do mercado e observância de cláusulas contratuais não afastam a exigência legal expressa de notificação prévia, além de se mostrarem dissociados do objeto litigioso, que se restringe à validade do cancelamento do plano.

8. O cancelamento indevido do plano de saúde de menor portadora de TEA, com necessidade de tratamento contínuo e especializado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, por atingir diretamente a esfera da dignidade, da segurança e da continuidade terapêutica.

9. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, não comportando redução.

10. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige, cumulativamente, atraso superior a 60 dias e comprovação de prévia notificação do consumidor até o 50º dia de mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

2. A ausência de prova idônea da notificação prévia invalida a rescisão contratual promovida pela operadora.

3. O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo, especialmente portadora de Transtorno do Espectro Autista, configura dano moral indenizável.

4. Mantida a sentença de improcedência do apelo, é cabível a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, e 51, IV e XV; CPC, arts. 373, II, 1.012 e 85, §11; ECA, arts. 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0802150-50.2025.8.14.0301; Apelante: Hapvida Assistência Médica S.A.; Apeladas: Rafaela Barros de Aragão/Rafaela Barros de Paula e T. H. B. D. A., menor representada por sua genitora; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por THAYLLA HADASSA BARROS DE ARAGÃO, menor impúbere, representada por sua genitora RAFAELA BARROS DE PAULA, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia residia na legalidade do cancelamento do plano de saúde nº 3010J512493016, contratado pela parte autora e utilizado em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 2 de suporte (CID-10 F84.0).

A sentença recorrida, lançada ao id 32038974, consignou que, à luz do art. 13, §1º, da Lei nº 9.656/98, o cancelamento por inadimplemento exige atraso superior a 60 dias e prévia notificação específica do consumidor até o 50º dia de mora; ponderou que, embora a ré sustentasse o envio de notificação em 27/11/2024, referente à fatura vencida em 30/08/2024, os documentos coligidos demonstrariam a regularidade dos pagamentos anteriores e posteriores ao mês de agosto de 2024, bem como a insuficiência da notificação apresentada para fins de atendimento da exigência legal.

Concluiu pela abusividade do cancelamento, especialmente diante da necessidade de tratamento contínuo e especializado da menor; e, ao final, julgou procedente a demanda para:

(i) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, determinando à ré que mantivesse ativo o plano de saúde nº 3010J512493016, assegurando o acesso integral aos serviços contratados;

(ii) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e

(iii) condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, consignando, ainda, a incidência da taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais, juntadas ao id 32038975, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) o apelo é tempestivo e deve ser recebido também no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, por estarem presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação;

(ii) o cancelamento contratual observou os ditames da Lei nº 9.656/98, porquanto, em caso de inadimplência, caberia à operadora manter a disponibilização do plano e a emissão de boletos até o implemento das condições legais para a rescisão, tendo a recorrente, segundo afirma, oportunizado à beneficiária a regularização da pendência;

(iii) as cobranças posteriores ao inadimplemento seriam legítimas, pois correspondentes ao período em que o plano permaneceu à disposição da usuária;

(iv) não teria havido qualquer conduta abusiva, tampouco ofensa à boa-fé objetiva ou ao CDC;

(v) eventual afastamento das regras contratuais e regulatórias acarretaria risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, com comprometimento atuarial das operadoras e prejuízo coletivo aos demais beneficiários;

(vi) seria incabível a inversão do ônus da prova, à míngua dos pressupostos do art. 6º, VIII, do CDC, competindo à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito;

(vii) inexistiria infração ao CDC, porquanto as cláusulas contratuais seriam válidas, claras e compatíveis com a regulamentação da ANS;

(viii) não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento; e

(ix) requer, ao final, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas no id 32038982, a parte apelada aduz, em suma, que:

(i) não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, notadamente porque a matéria versa sobre acesso à saúde de menor em tratamento;

(ii) o cancelamento do plano foi ilegal, ante a ausência de comprovação de prévia notificação da consumidora, inexistindo AR, e-mail, SMS ou qualquer outro meio idôneo de demonstração de sua ciência;

(iii) os argumentos recursais atinentes a equilíbrio econômico, cálculos atuariais e sustentabilidade do mercado são genéricos e dissociados do caso concreto, não afastando a exigência legal de notificação prévia;

(iv) a relação jurídica é nitidamente consumerista, sendo correta a incidência do CDC e dos deveres anexos de boa-fé, transparência e informação;

(v) incumbia à operadora comprovar a efetiva notificação, por se tratar de fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora e inserido em sua exclusiva esfera de atuação;

(vi) o dano moral restou corretamente reconhecido, uma vez que a autora ficou desassistida e somente obteve o restabelecimento do plano mediante intervenção judicial; e

(vii) pugna pelo não provimento da apelação, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente cabimento, tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, cumpre registrar, desde logo, que a apelação, como regra, é recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas as hipóteses legais.

Todavia, no caso concreto, a discussão devolvida a esta instância envolve, sobretudo, a manutenção de cobertura assistencial em favor de menor diagnosticada com TEA e submetida a tratamento contínuo, de modo que eventual discussão específica acerca do regime de eficácia do recurso não altera, neste momento, o exame de mérito propriamente dito, que passa a ser enfrentado.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se foi lícito o cancelamento unilateral do plano de saúde da autora por inadimplemento, à luz do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98; (ii) se a operadora comprovou satisfatoriamente a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável à rescisão contratual; (iii) se são procedentes as alegações recursais relativas à inaplicabilidade do CDC, à distribuição do ônus da prova e ao pretenso desequilíbrio econômico-financeiro do sistema; e (iv) se subsiste, ou não, a condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado.

Desde já adianto que a sentença deve ser mantida integralmente.

A controvérsia central dos autos não é complexa em sua estrutura jurídica, embora seja extremamente sensível em suas repercussões fáticas: discute-se se a operadora de plano de saúde poderia cancelar contrato de assistência médica de beneficiária menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista, sob o fundamento de inadimplemento, sem prova robusta da observância estrita dos pressupostos legais autorizadores da rescisão unilateral. A resposta, diante do conjunto documental constante dos autos e do regime jurídico aplicável, é negativa.

O ponto de partida normativo é a Lei nº 9.656/98. O art. 13, parágrafo único, inciso II, dispõe:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;”

A literalidade do dispositivo é inequívoca. A rescisão unilateral por inadimplemento, em contratos dessa natureza, não decorre automaticamente do simples atraso no pagamento. Exige, cumulativamente: (a) inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses; e (b) comprovação de que o consumidor foi notificado até o quinquagésimo dia de mora.

Logo, a notificação prévia não é formalidade acessória, mas pressuposto constitutivo de validade da rescisão contratual. Sem ela, ou sem sua comprovação idônea, o cancelamento é inválido.

No caso concreto, a sentença consignou que a ré alegou o envio de notificação em 27/11/2024, atinente à fatura vencida em 30/08/2024, com cancelamento em 14/12/2024. Também consignou, porém, que a documentação de pagamento demonstraria regularidade das mensalidades anteriores e posteriores ao mês de agosto de 2024, evidenciando o ânimo de preservação do vínculo contratual, além de ter reputado insuficiente a notificação apresentada para o atendimento da exigência legal.

Ao recorrer, a operadora insiste, genericamente, em afirmar que “cumpriu integralmente o que determina a Lei”, que “oportunizou o pagamento” e que “notificação e AR” estariam destacados. Entretanto, a leitura minuciosa da peça recursal evidencia que a apelante não individualiza, de forma objetiva, qual documento comprovaria, de maneira inequívoca, a efetiva ciência da consumidora acerca da mora e do iminente cancelamento, tampouco enfrenta concretamente o fundamento sentencial referente à insuficiência da notificação. A insurgência permanece em plano abstrato, com longas digressões sobre equilíbrio atuarial, regulação da ANS e cláusulas contratuais, mas sem infirmar o núcleo decisório do julgado.

As contrarrazões, por sua vez, são precisas ao assentar que a operadora “não comprovou envio da notificação”, não trouxe “AR, e-mail, SMS, comprovante postal ou qualquer documento demonstrando ciência da autora”, limitando-se a alegações genéricas.

Em matéria probatória, a razão está com a parte apelada. Nos termos do art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ao afirmar que a rescisão foi regular porque observou a exigência legal da notificação prévia, a operadora invoca fato extintivo do direito afirmado pela autora e, por isso mesmo, suporta o ônus de comprová-lo. Não se trata aqui de inverter arbitrariamente o ônus da prova, como sustenta a recorrente, mas de aplicar a regra ordinária de distribuição probatória. A prova da notificação é de facílima acessibilidade ao fornecedor, porque se insere em sua própria esfera de atuação administrativa. Exigir da consumidora a demonstração da “não notificação” equivaleria a impor prova negativa de fato interno da ré, o que não se coaduna com a racionalidade do sistema processual.

A propósito, o regime consumerista é integralmente aplicável à espécie. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

E o Código de Defesa do Consumidor estatui:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Também dispõe o CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;”

Portanto, ao lado da exigência específica da Lei dos Planos de Saúde, incidem, na espécie, os deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência, cooperação e informação adequada. O cancelamento de contrato de assistência médica sem prova segura de prévia comunicação ao usuário vulnera frontalmente esse microssistema protetivo.

Some-se a isso a singularidade do caso concreto. A beneficiária é menor impúbere, diagnosticada com TEA – nível 2 de suporte, e a sentença registrou, com apoio em laudos médicos e fonoaudiológicos, a necessidade de tratamento contínuo e especializado, cuja interrupção comprometeria gravemente o seu desenvolvimento. Tais elementos atraem, ainda, a incidência da proteção constitucional e infraconstitucional reforçada à criança e ao adolescente.

A Constituição Federal prevê:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, dispõe:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.”

Embora o vínculo discutido seja de saúde suplementar, e não prestação direta estatal, tais comandos irradiam eficácia interpretativa sobre as relações privadas, especialmente quando presente situação de vulnerabilidade agravada, como a de criança em tratamento contínuo.

Não procede, igualmente, a alegação recursal de que a manutenção da sentença importaria desequilíbrio econômico-financeiro do sistema, ruptura atuarial ou ameaça à coletividade de usuários. Esses argumentos são genéricos, abstratos e dissociados do quadro fático efetivamente posto em juízo.

Não se discute, no presente feito, ampliação indevida de cobertura, afastamento do rol da ANS, imposição de procedimento não contratado ou desconsideração de carências regularmente estipuladas. O debate versa, em termos estritos, sobre a validade do cancelamento do plano por inadimplemento diante da ausência de comprovação idônea da notificação legalmente exigida. Em outras palavras: o que se exige da operadora não é o fornecimento de prestação extraordinária, mas apenas o cumprimento da lei que disciplina a própria resilição unilateral do contrato.

Por isso, mostra-se impertinente toda a argumentação recursal referente a “cobertura fora da rede”, “procedimentos não obrigatórios”, “rol da ANS” e “desrespeito às cláusulas limitativas”, porque tais temas, a rigor, não correspondem ao objeto litigioso delimitado na sentença. A decisão recorrida cuidou da ilegalidade do cancelamento do plano, e não de ampliação de cobertura assistencial não contratada. Nesse ponto, percebe-se, inclusive, certa dissonância entre as razões recursais e os contornos da lide.

Passo à análise do dano moral.

A sentença reconheceu que a interrupção indevida do tratamento médico de criança com deficiência, em razão de cancelamento irregular do plano de saúde, caracteriza dano moral presumido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00.

Tenho por correta a conclusão.

Em hipóteses como a dos autos, o dano moral não decorre de mero dissabor contratual. Não se está diante de trivial inadimplemento desprovido de consequências concretas. O cancelamento irregular de plano de saúde, quando atinge beneficiária menor em condição clínica que demanda acompanhamento continuado, projeta efeitos diretos sobre a esfera da dignidade, da segurança, da integridade psíquica e da própria continuidade terapêutica.

A incerteza quanto ao acesso ao tratamento, o desamparo decorrente da supressão abrupta da cobertura e a necessidade de acionamento do Judiciário para reativação do serviço ultrapassam, com folga, o âmbito do aborrecimento ordinário.

Nessa linha, a jurisprudência pátria firmou compreensão no sentido de que a recusa ou interrupção indevida de cobertura por plano de saúde, sobretudo em contexto de necessidade médica relevante, enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, por decorrer da própria gravidade do fato.

Quanto ao quantum indenizatório, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se moderada e proporcional às particularidades do caso, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora nem insignificância da reprimenda civil. Não há, portanto, motivo para redução.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 06/05/2026